Tribunal: TJBA
Processo: 8071581-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071581-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: MARIA GLEDIANA ALVES DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s):ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Glediana Alves de Almeida Souza. A decisão agravada determinou o bloqueio judicial, via SISBAJUD, de R$ 136.800,00, valor correspondente ao custeio de três meses de sessões de hemodiafiltração (HDF), em razão do descumprimento de tutela de urgência pela operadora de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de bloqueio judicial de valores para garantir o cumprimento de tutela provisória de urgência, diante do inadimplemento pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se o risco de dano irreversível à saúde do beneficiário justifica a adoção de medida sub-rogatória para assegurar tratamento médico prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa os pressupostos legais para a adoção de medidas sub-rogatórias previstas nos arts. 536 e 537 do CPC, diante do descumprimento deliberado da tutela de urgência por parte da operadora de plano de saúde. 4. A constrição de valores via SISBAJUD tem respaldo no poder geral de cautela do juiz (art. 301 do CPC) e visa assegurar a efetividade da decisão judicial que garante direito fundamental à saúde. 5. A própria agravante admitiu o descumprimento da ordem judicial (ID 526578093 do processo de origem), o que reforça a necessidade da medida adotada pelo juízo de origem. 6. O relatório médico constante nos autos (ID's n° 512825219 e 512825220 da ação condutora) confirma a urgência e necessidade do tratamento de hemodiafiltração, cujo objetivo é a estabilização do quadro clínico da autora e a promoção de melhor qualidade de vida. 7. A jurisprudência do TJBA admite o bloqueio de valores para custeio de tratamentos médicos quando comprovado o descumprimento de tutela de urgência e demonstrado risco à saúde do beneficiário. 8. O argumento da agravante quanto à inexistência de prestador credenciado ou particular disponível não se sustenta, haja vista a existência de proposta formal de clínica apta a realizar o procedimento na cidade de Camaçari/BA (ID 526281659). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 301, 536, 537 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8008321-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071581-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e agravado(a) MARIA GLEDIANA ALVES DE ALMEIDA SOUZA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA